Tribunal: STF
Processo: RE 1269634
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. OPÇÃO PELO REGIME DE TRIBUTAÇÃO INSTITUÍDO PELA LEI N.º 12.546/2011 POR MEIO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 
    1. A Lei n.º 12.546/2011 criou a possibilidade do recolhimento das contribuições previdenciárias patronais diretamente sobre a receita bruta mensal, em substituição à aplicação dos percentuais estabelecidos pela Lei de Custeio da Previdência Social sobre o montante da folha de salários de empresa.
    2. A empresa interessada em aderir a tal regime de tributação deveria realizar o pagamento das contribuições apurando o montante sobre o valor da receita bruta da empresa na competência janeiro de cada ano ou, se inexistente receita bruta em janeiro, na primeira competência em que houvesse receita bruta.
    3. A norma que instituiu o sistema de desoneração da folha de salários foi taxativa no sentido de que a opção pela adesão a tal regime de tributação dar-se-ia por meio do pagamento da contribuição devida em janeiro de cada ano sobre a receita bruta auferida, não tendo sido autorizada a manifestação de tal opção por meio de compensação de créditos tributários” (pág. 342 do documento eletrônico 1).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (págs. 370-376 do documento eletrônico 1).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se que o acórdão recorrido “afrontou dispositivos de Lei Federal, notadamente o § 13 do art. 9º da Lei nº 12.546/11” (pág. 9 do documento eletrônico 2).
    A recorrente sustenta, em síntese, que,
    “[n]o caso dos autos, resta clarividente que o direito da Recorrente está amparado em sólidos e relevantes fundamentos jurídicos, que asseguram a adesão à opção pela desoneração da folha, diante do preenchimento dos requisitos exigidos na legislação vigente, buscando, por consequência efetuar o pagamento da contribuição previdenciária devida através de compensação, conforme expresso permissivo legal. 
    Entretanto, foi impedida de exercer o seu direito através do sistema eletrônico disponível pela Receita Federal do Brasil, uma vez que este ao tentar efetuar o pagamento através da compensação foi obstada de efetivar o ato jurídico, que restou concretizado o justo receio da Recorrente em ter o seu direito líquido e certo de adesão ameaçado” (pág. 13 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida. 
    De início, a alegada violação a dispositivos infraconstitucionais não enseja o cabimento de recurso extraordinário. 
    Ademais, a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).
    Por fim, a recorrente também não indicou os dispositivos da Constituição Federal que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284 do STF. Nesse sentido, cito as seguintes ementas de ambas as Turmas desta Corte: 
    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NÃO INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. PRECEDENTES. 
    1. As recorrentes não indicaram, nas razões recursais, os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão recorrido. Desse modo, diante da impossibilidade da exata compreensão da controvérsia, haja vista a deficiência na fundamentação do recurso extraordinário, incide a Súmula 284 desta Corte. 
    2. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.
     3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015” (ARE 767.716-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 
    1. É incognoscível recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, ‘a’, da Constituição da República, sem que a parte Recorrente tenha indicado os dispositivos constitucionais tidos por violados. Súmula 284 do STF.
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC, e majoração em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, §11, do CPC” (ARE 1.080.705-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512 do STF).
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator